Tribunal: TJDFT
Processo: 0721507-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DIRETA E INVERSA. ART. 50 DO CC. REQUISITOS OBSERVADOS. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS INDIVIDUAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ENVOLVIDAS. CONDUTA DAS SÓCIAS. LESÃO A CREDORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica não tem por escopo a anulação da pessoa jurídica em si, mas, ocorrendo situações de utilização indevida daquela como instrumento de fraude e/ou simulação a ponto de configurar abuso de direito por parte dos sócios, justifica-se a mitigação do princípio da autonomia patrimonial da empresa (separação dos bens do sócios e os da sociedade), devendo as pessoas envolvidas no(s) ato(s) e/ou omissão(ões) malicioso(s) responder, tanto direta como inversamente, sobretudo perante os credores prejudicados com a reprovável prática.
2. As empesas individuais de responsabilidade limitada indicadas nos autos possuem como suas sócias duas irmãs e se distinguem apenas na seara formal/cadastral, pois atuam no mercado local utilizando o mesmo nome fantasia e com atividades comerciais interligadas, que, dos elementos de prova acostados aos autos, leva-se à conclusão de que ambas compõem um único estabelecimento, fixado, porém, em pontos comerciais distintos.
2.1. Considerando que as sócias das mencionadas empresas se utilizaram das pessoas jurídicas correlacionadas com abuso de direito, lesando terceiros, o que pode ser exemplificado pelo “jogo de empurra empurra” por elas empregado com o fim de frustrar as diligências realizadas no endereço em que localizada a empresa devedora, tendo em vista os vários direcionamentos dos oficiais de justiça para o endereço da outra, e vice-versa, como forma de se furtar do cumprimento da obrigação imposta em sentença, vislumbra-se seu enquadramento na regra encartada no art. 50 do CC, de forma direta e inversa.
2.2. Casuisticamente, com base no conjunto fático-probatório despontado dos autos, a manutenção do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora e de sua fiadora de forma a estender a responsabilidade da obrigação perseguida pela credora para a sócia daquela e para a sociedade da qual esta participa é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.